Tribunal: TJSP
Processo: 1500397-19.2025.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas em estabelecimento prisional (art. 33, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei no 11.343/06). Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade delitiva suficientemente comprovadas. Réus flagrados com significativa quantidade de entorpecentes (maconha e cocaína), acondicionados em diversas porções, quando regressavam ao

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas em estabelecimento prisional (art. 33, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei no 11.343/06). Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade delitiva suficientemente comprovadas. Réus flagrados com significativa quantidade de entorpecentes (maconha e cocaína), acondicionados em diversas porções, quando regressavam ao estabelecimento prisional. Circunstâncias da apreensão e depoimentos coesos indicam finalidade de tráfico. Condição de usuário não afasta o crime de tráfico. Coexistência possível entre uso e tráfico. Condenação mantida.
Dosimetria. Penas corretamente fixadas. Maus antecedentes justificaram o aumento das básicas. Aumento aplicado adequado. Compensação proporcional entre a multireincidência e confissão. Manutenção da causa de aumento previsto no art. 40, inc. III, da Lei de Drogas. Regime prisional fechado mantido.
RECURSO DESPROVIDO